Tribunal: TJES
Processo: 0008034-73.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008034-73.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALDO JOSE SANTANA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008034-73.2012.8.08.0024

APELANTES:
ALDO JOSÉ SANTANA E OUTRA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

ALDO JOSÉ SANTANA E OUTRA
interpuseram recurso de apelação cível

contra a sentença de fls. 783/787, da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão constante da ação manejada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Aduzem os recorrentes (fls. 788/793) que seu filho contraiu o vírus HIV durante uma transfusão de sangue no período de internação no Hospital Infantil de Vitória no ano de 2012, vindo a óbito, daí porque patente o dever de indenizar do ente estatal.

Contrarrazões às fls. 794/796, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 4 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 06/12/2022.

Sessão de 06.12.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ALDO JOSÉ SANTANA E OUTRA
interpuseram recurso de apelação cível

contra a sentença de fls. 783/787, da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão constante da ação manejada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Aduzem os recorrentes (fls. 788/793) que seu filho contraiu o vírus HIV durante uma transfusão de sangue no período de internação no Hospital Infantil de Vitória no ano de 2012, vindo a óbito, daí porque patente o dever de indenizar do ente estatal.

Pois bem. Ao examinar os autos, constato que fora realizada a produção de prova pericial, por meio da qual é possível observar a cronologia em que os fatos se deram. Vejamos:

Em julho de 2011, paciente ficou internado em São Paulo com hipótese diagnostica de Síndrome Hemofagocítica.

04/07/2011, teste rápido HIV I e HIV 2 realizado pelo laboratório Labclin com resultado não reagente;

08/07/2011, realizado teste rápido para HIV com resultado negativo;

26/08/2011, HMC com presença de Proteus, confirmado a Síndrome Hemofagocítica;

06/01/2012, apresentou a mesma sintomatologia.

10/01/2012, internado no Hospital Infantil N. Sra. da Glória em Vitória, ES.

12/01/2012
,
recebeu hemotransfusão
no HINSG de Vitória, sendo encaminhado para o CTI Infantil.

19/01/2012
, Laboratório CientificaLab, Exame Western Blot para HIV 1 e HIV 2 resultado;
amostra positiva para HIV
.

23/01/2012, Relatório Médico do HINSG relata o quadro grave do paciente em razão de ser portador de imunodeficiência celular grave estando em investigação para Linfo Histiocitose Hemofagocítica, ventilada a possibilidade de um transplante de medula óssea, mas procedimento não foi realizado por incompatibilidade com o irmão.

03/02/2012, Laboratório CientificaLab, teste rápido para HIV1 e HIV 2 positivo para o paciente Gabriel Almeida.

03/02/2012, Laboratório CientificaLab, teste rápido para HIV1 e HIV 2 negativo para Aldo José Santana;

03/02/2012, Laboratório CientificaLab, teste rápido para HIV1 e HIV 2 negativo para Thaismara Silva Almeida.

10/02/2012, Ofício do HINSG solicitando investigação e reavaliação de doadores de hemoderivados do paciente Gabriel Almeida, HIV positivo de transmissão não esclarecida.

Em 11/02/2012, Assistente Social informou aos parentes que havia confirmado o diagnóstico de HIV positivo para o paciente.

Em 14/02/2012, paciente veio a óbito (grifei).

Com base nessas informações, possível constatar que o paciente realizou testes rápidos para detecção do vírus HIV nos
dias 7 e 8 de julho de 2011
, tendo ambos apresentado resultado negativo.

Em
10 de janeiro de 2012
o paciente foi internado no Hospital Infantil de Vitória, vindo a receber uma transfusão de sangue no
dia 12 do mesmo mês e ano
.

Ao realizar novo exame em
19 de janeiro de 2012
, foi constatado que o menor estava contaminado com o vírus HIV.

Pelo que esclarece o
expert
após o exame pericial, o período de infecção aguda, no qual ocorre a incubação do HIV, ou seja, o tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença:

[...] varia de
três a seis semanas
. E o organismo leva de
30 a 60 dias
após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV (fls. 696 - grifei).

No mesmo exame técnico, o perito ainda afirma que:

[...] O exame não reagente para HIV é geralmente um resultado definitivo. Como já referido, se respeitada a janela imunológica de
um mês
, o risco de falso negativo é muito baixo. [...] (fls. 702 - destaquei)

[...] A principal causa de resultado falso negativo é
a realização do exame antes da janela imunológica sugerida
. Pelo menos
um mês
de intervalo deve ser respeitado para a realização do ELISA de 4ª geração, e pelo menos
3 meses
para o ELISA de 3ª geração. [...] (fls. 703 - grifei).

Ao responder os quesitos apresentados, o
expert
foi enfático ao afirmar que:

[...] Atualmente, a taxa de detecção do ELISA 4ª geração é de 95% com a janela imunológica de
4 semanas
. Com janela de
6 semanas
, a taxa de acerto é de praticamente 100%. Porém,
existe um período de tempo entre a exposição do indivíduo e a detecção do vírus, durante o qual nenhum teste atualmente disponível pode definir o resultado da amostra
. No caso em tela está se falando de
pouco mais de uma semana
(fls. 707 - destaquei).

[...] Dentro da janela imunológica as provas sorológicas podem apresentar um falso resultado negativo? Resposta: Sim. (fls. 708).

Ao tratar especificamente da possibilidade de contaminação por meio da transfusão de sangue realizada enquanto o menor se encontrava internado no Hospital Infantil de Vitória, o perito salientou que:

[...] Tendo em vista que as contraprovas foram negativas para os doadores é improvável que esta tenha sido a via de contaminação [...] (fls. 709).

Dito isso, vale salientar que a responsabilidade do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, demanda, além de outros requisitos, da prova da existência do liame entre a ação ou omissão dos seus agentes e o dano causado (art. 37, § 6º, da CF/88).

Dessa forma, ainda que reste inconteste que o infante tenha sido contaminado pelo vírus HIV, não é possível constatar, de forma patente, que dita contaminação tenha se dado durante a internação no nosocômio público.

Até porque, pelo que se vê dos autos, em especial da prova pericial, o intervalo de tempo entre a realização da transfusão sanguínea e o resultado positivo do teste foi de apenas
1 (uma) semana
, quando o próprio perito é enfático ao afirmar que um resultado seguro depende de uma janela imunológica de cerca de
4 (quatro) a 6 (seis) semanas
.

Mesmo que se afirme que a contaminação possa ter se dado de outras maneiras, como pela amamentação, os elementos probatórios, dentre eles o próprio exame pericial, também não conduzem com segurança à esta conclusão.

De mais a mais, não posso deixar de registrar que, pelos elementos probatórios, no momento da internação no referido hospital, o paciente já apresentava quadro com sintomas similares ao portador do vírus HIV, especialmente em razão do fato de ser portador da Síndrome Hemofagocítica, o que torna ainda mais difícil afirmar que a contaminação se deu quando estava internado no Hospital Infantil.

Somado a isso, não se pode desconsiderar que os testes realizados nas datas de
4 e 8 de julho de 2011
podem representar resultados conhecidos tecnicamente como falsos negativos, uma vez que, caso a contaminação tenha se dado fora da janela imunológica de 4 (quatro) até 6 (seis) semanas, tal probabilidade pode se tornar uma realidade.

Com base nisso, por não ser possível comprovar, de maneira indene de dúvidas, que a contaminação pelo vírus HIV tenha ocorrido quando o paciente se encontrava sob os cuidados do hospital estadual (nexo causal), não vejo outra saída senão negar provimento ao apelo.

A respeito do tema, já se manifestou o colendo STJ:

[...] 2. A Corte de origem entendeu que os doadores se encontram em boas condições de saúde, não há evidências de nexo causal entre as transfusões realizadas no hospital demandado e a contaminação do menor pelo vírus HIV. 3. Verifica-se que a modificação das conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. [...] (AgRg no AREsp nº 513.577/RS, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Primeira Turma, DJe 24/9/2020).

Mediante tais fundamentos,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008034-73.2012.8.08.0024

APELANTES:
ALDO JOSÉ SANTANA E OUTRA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – HOSPITAL PÚBLICO – TRANSFUSÃO DE SANGUE - PACIENTE CONTAMINADO COM VÍRUS HIV – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A responsabilidade do Estado quanto às pessoas submetidas a tratamento médico em hospitais por ele administrado é baseada na teoria do risco administrativo, a qual exige, além de outros requisitos, a prova da existência do liame entre a ação ou omissão dos seus agentes e o dano causado. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88
.

2. Como a prova pericial é enfática no sentido de que o
resultado seguro do teste de HIV depende de uma janela imunológica de cerca de 4 (quatro) a 6 (seis) semanas, e sendo o intervalo de tempo entre a realização da transfusão sanguínea e o resultado positivo do teste do paciente de apenas
1 (uma) semana
, não é possível chegar à conclusão de que a contaminação tenha se dado durante a internação no nosocômio público.

3. A incerteza quanto à janela imunológica pode dar ensejo a resultados conhecidos tecnicamente como falsos negativos, fator que pode dificultar a conclusão acerca do momento da contaminação do paciente.

4. O fato do paciente, no momento da internação no hospital público, já apresentar quadro com sintomas similares ao portador do vírus HIV, especialmente em razão do fato de ser portador da Síndrome Hemofagocítica, torna ainda mais difícil concluir que a contaminação se deu quando estava internado no estabelecimento de saúde do Estado, de modo a afastar a existência de nexo causal entre a atuação estatal e o óbito do menor.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.